Tribunal: STF
Processo: ARE 1594739
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO LOTEAMENTO PARQUE DO DISTRITO - RESIDENCIAL VILLA SUÍÇA. PROPRIETÁRIO NÃO ASSOCIADO QUE ADQUIRIU LOTE APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 13.465/2017. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. COBRANÇA DE TAXA. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING REALIZADO PELA TURMA RECURSAL DE ORIGEM, QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA COM FUNDAMENTO NAS LEIS 6.766/1979 E 13.465/2017 E NAS PROVAS DOS AUTOS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADA A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.